Tribunal: TJPA
Processo: 0800474-58.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800474-58.2025.8.14.0401

APELANTE: NINA VIEIRA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA EM APARELHO CELULAR DA ACUSADA. PROVA DIGITAL INDIRETA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA, AO CONTRADITÓRIO E À PARIDADE DE ARMAS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente pela prática do delito previsto no art. 2º, §§2º, 3º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013, à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 900 dias-multa. A defesa arguiu preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de perícia técnica no aparelho celular da acusada, sustentando que a diligência seria indispensável para demonstrar a inexistência de vínculos digitais entre a apelante e integrantes da organização criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da perícia no aparelho celular da apelante configura cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório; e (ii) estabelecer se a diligência requerida possuía pertinência e relevância para infirmar a imputação baseada exclusivamente em prova digital extraída de aparelho celular de terceira pessoa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A acusação se fundamenta exclusivamente em elementos digitais extraídos de aparelho celular pertencente a terceira pessoa, inexistindo apreensão de armas, drogas, mensagens próprias da acusada, interceptações telefônicas ou qualquer outro elemento concreto de atuação operacional da recorrente em favor da organização criminosa.

A garantia constitucional da ampla defesa compreende o direito efetivo de produzir provas aptas a contrariar a imputação estatal, não se limitando à mera possibilidade formal de manifestação processual.

A perícia requerida possui pertinência temática e potencialidade defensiva, pois buscava demonstrar tecnicamente a inexistência de contatos, mensagens, grupos ou vínculos digitais entre a apelante e integrantes da facção criminosa.

O indeferimento de diligência defensiva somente se legitima quando demonstrada de forma inequívoca a absoluta inutilidade da prova pretendida, circunstância não verificada no caso concreto.

O art. 402 do Código de Processo Penal autoriza expressamente o requerimento de diligências complementares após a instrução, desde que pertinentes e relevantes ao esclarecimento da verdade.

A necessidade da perícia surgiu durante a instrução processual, especialmente após os esclarecimentos das autoridades policiais acerca da dinâmica investigativa e da ausência de outros elementos probatórios diretamente vinculados à acusada.

O indeferimento da produção probatória inviabilizou a única via técnica disponível à defesa para confrontar os elementos indiciários apresentados pela acusação, caracterizando efetivo prejuízo defensivo.

O processo penal democrático não admite restrições desproporcionais à atividade probatória defensiva, especialmente quando a condenação decorre de prova digital indireta cuja autenticidade, contexto e alcance não puderam ser adequadamente confrontados pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de perícia técnica potencialmente apta a infirmar a tese acusatória configura cerceamento de defesa quando a imputação se fundamenta essencialmente em prova digital indireta.

A ampla defesa assegura ao acusado o direito de produzir contraprova técnica pertinente e relevante à desconstrução dos elementos probatórios apresentados pela acusação.

O art. 402 do CPP autoriza a realização de diligências complementares após a instrução quando sua necessidade decorre de fatos apurados no curso processual.

A supressão indevida de oportunidade probatória defensiva evidencia prejuízo processual e impõe a nulidade da sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 209 e 402; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§2º, 3º e 4º, incisos I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0800781-76.2024.8.14.0003, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 24.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em, por maioria,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
, nos termos do voto da desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues. Vencidos os desembargadores Pedro Pinheiro Sotero e Jorge Luiz Lisboa Sanches.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0800474-58.2025.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: NINA VIEIRA FERREIRA

ADVOGADOS: REGINA MARIA SOARES BARRETO DE OLIVEIRA, OAB/PA 7.508; RÔMULO WESLLEY SOARES BARRETO DE OLIVEIRA, OAB/PA 26.625

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
NINA VIEIRA FERREIRA,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que a condenou pela prática do crime tipificado no
art. 2º, §2º, §3º e §4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013 (Define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal),
à pena de
20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 900 (novecentos) dias-multa.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público (via GAECO) em
17 de dezembro de 2024
. Nina Vieira Ferreira, sob a alcunha de "Xuxu", foi acusada de integrar a facção
Comando Vermelho (CVRL)
, exercendo a função de
tesoureira
em Belém e Barcarena.

A acusação baseou-se em provas colhidas na Operação "Saldo Devedor", originada da extração de dados do celular de outra investigada, Silvana Gama dos Santos ("Tia Clara"), apontada como tesoureira-geral da facção. No aparelho de Silvana, foi encontrado um grupo de WhatsApp denominado
“IDENTIFICAÇÃO TESOURARIA”
, contendo o cadastro de Nina, incluindo sua foto e dados pessoais.

O processo foi desmembrado em relação aos outros corréus para garantir celeridade. Nina foi citada em
10 de janeiro de 2025
.

O Juízo
ratificou o recebimento da denúncia (18/12/2024).

Durante a audiência de instrução em
31 de março de 2025
, foram ouvidas testemunhas, incluindo o Delegado de Polícia Federal Lucas Sales de Oliveira, que confirmou os elementos colhidos na fase inquisitorial.

Em
9 de maio de 2025
, a acusada foi condenada. O juiz aplicou cumulativamente as majorantes previstas no art. 2º da Lei 12.850/2013, referentes ao
emprego de arma de fogo
(§ 2º),
conexão com outras organizações
e
participação de adolescentes
(§ 4º, I e IV). A pena fixada foi de
20 anos de reclusão
e 900 dias-multa em regime inicial fechado.

A defesa interpôs recurso de apelação em
15 de maio de 2025
. Em suas razões recursais, apresentados no
dia 19/05/2025,
argui, preliminarmente a
nulidade por cerceamento de defesa
(devido à falta de perícia no celular da ré) e a
nulidade da prova emprestada
da busca e apreensão original. No mérito, requer a absolvição da apelante com base no
art. 386, VII, do CPP
(insuficiência de provas). Subsidiariamente, requer que pena-base seja fixada no
mínimo legal.
Requer também a aplicação de apenas uma causa de aumento de pena (em vez de três), com base no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, sugerindo a incidência exclusiva da majorante referente ao emprego de arma de fogo. Por fim, com os redimensionamentos propostos, a defesa pede que a pena definitiva seja fixada em
6 anos de reclusão
em
regime semiaberto
, além da redução proporcional da pena de multa.

O Ministério Público de primeira instância apresentou contrarrazões (10/06/2025), pugnando pelo
conhecimento e negando provimento ao recurso da apelação.

A 5.ª Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer (14/07/2025) opinando pelo
conhecimento e não provimento do recurso de apelação
, mantendo-se a sentença condenatória.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário presencial.

VOTO

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

Conforme relatado, a apelante insurge-se contra a sentença que a condenou pela prática do delito previsto no artigo 2º, §2º, §3º e §4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 900 (novecentos) dias-multa.

A defesa suscita, preliminarmente, nulidade processual por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da perícia no aparelho celular da acusada, sustentando violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da paridade de armas.

Entendo assistir razão à recorrente.

Extrai-se dos autos que a imputação formulada em desfavor da apelante decorreu exclusivamente de elementos obtidos a partir da extração de dados do aparelho celular apreendido em poder de SILVANA GAMA DOS SANTOS, apontada pela investigação como “tesoureira-geral” da organização criminosa denominada Comando Vermelho.

Segundo a acusação, dentre os arquivos extraídos do referido aparelho celular foi localizado suposto cadastro da apelante vinculado à organização criminosa, acompanhado de fotografia e dados pessoais.

A sentença condenatória, inclusive, assentou expressamente que os dados constantes do aparelho celular da própria ré não foram utilizados para fundamentar a condenação, tendo o édito condenatório se apoiado exclusivamente nos elementos extraídos do aparelho de terceira pessoa.

Durante a instrução processual, após a oitiva das testemunhas e diante dos esclarecimentos prestados pelas autoridades policiais acerca da dinâmica investigativa, a defesa requereu a realização de perícia no aparelho celular apreendido da apelante, sustentando que referido exame seria imprescindível para demonstrar a inexistência de contatos, grupos, mensagens ou vínculos entre a recorrente e integrantes da organização criminosa.

O Juízo de origem, contudo, indeferiu a diligência ao fundamento de que o momento processual seria inoportuno e de que os dados do aparelho da acusada não haviam sido utilizados na investigação ou na denúncia.

Todavia, tenho que a decisão recorrida macula o pleno exercício do direito de defesa.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LV, assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, “o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

A garantia da ampla defesa não se exaure na mera possibilidade formal de manifestação processual, abrangendo, igualmente, o efetivo direito de produzir prova apta a infirmar a imputação estatal.

No caso concreto, a pretensão defensiva não se revelou protelatória, irrelevante ou manifestamente impertinente.

Ao contrário.

A acusação construída em desfavor da recorrente repousa essencialmente sobre prova digital indireta, extraída de aparelho celular pertencente a terceiro, inexistindo apreensão de armas, drogas, mensagens próprias da acusada, interceptações telefônicas, registros de comunicações diretas ou qualquer outro elemento concreto de atuação operacional da apelante em benefício da organização criminosa.

A defesa buscava precisamente produzir contraprova técnica destinada a afastar a tese acusatória de integração orgânica da recorrente ao Comando Vermelho.

Nessa perspectiva, a perícia requerida possuía inequívoca pertinência temática e potencialidade defensiva.

Não se desconhece a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o magistrado, como destinatário final da prova, pode indeferir diligências consideradas irrelevantes ou desnecessárias, contudo, tal prerrogativa não é absoluta.

O indeferimento de produção probatória defensiva somente se legitima quando demonstrada, de forma inequívoca, a absoluta inutilidade da diligência pretendida, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Com efeito, a defesa sustentava que a análise técnica do aparelho celular da apelante poderia comprovar a inexistência de vínculos digitais com integrantes da facção criminosa, circunstância potencialmente apta a enfraquecer significativamente a narrativa acusatória.

A negativa da diligência inviabilizou justamente a única via técnica disponível à acusada para produzir prova objetiva em sentido contrário aos elementos indiciários apresentados pelo órgão acusador.

A propósito, o artigo 402 do Código de Processo Penal autoriza expressamente o requerimento de diligências complementares após a instrução, desde que pertinentes e relevantes ao esclarecimento da verdade.

Dispõe o referido dispositivo:

“Art. 402. Produzidas as provas, ao final da audiência, poderão o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado, requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.”

Foi exatamente o que ocorreu no presente caso.

A necessidade da diligência surgiu a partir dos elementos esclarecidos durante a instrução processual, especialmente no que se refere à forma de obtenção da prova digital utilizada pela acusação e à ausência de qualquer outro elemento probatório diretamente vinculado à apelante.

A jurisprudência pátria, inclusive desta Corte, reconhece que o indeferimento de prova potencialmente apta a demonstrar a tese defensiva pode configurar cerceamento de defesa e nulidade processual.

Nesse sentido, transcrevo recente julgado deste Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. TESTEMUNHA REFERIDA. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. BUSCA DA VERDADE REAL. RECURSO PROVIDO.”

I. Caso em Exame

O Recorrente foi condenado por tráfico de drogas a 10 anos e 5 meses de reclusão em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

A defesa alegou, preliminarmente, nulidade da instrução por cerceamento de defesa, argumentando que o indeferimento da oitiva da testemunha referida pelo réu durante seu interrogatório impediu a apresentação de provas essenciais para a elucidação dos fatos e comprovação da inocência. A defesa também sustentou que o réu não teve oportunidade de indicar suas testemunhas antes da audiência de instrução, pois estava preso.

Subsidiariamente, a defesa requereu a absolvição por falta de provas, aplicação da pena mínima e reconhecimento do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

O tribunal entendeu que o indeferimento da oitiva da testemunha referida pelo réu constituiu cerceamento de defesa e violação ao princípio da busca da verdade real. O tribunal considerou que, mesmo que o réu devesse ter apresentado suas testemunhas na defesa prévia, a impossibilidade de contato prévio com o réu, que estava preso, justificava a apresentação do rol de testemunhas durante a audiência de instrução. Além disso, o tribunal enfatizou que o juiz tem o poder de ouvir testemunhas além das indicadas pelas partes quando julgar necessário, conforme o artigo 209 do Código de Processo Penal. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará e de outros tribunais foi citada para fundamentar a decisão de que o indeferimento da oitiva de testemunha que possa comprovar a tese defensiva configura violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

IV. Dispositivo e tese

O tribunal acolheu a preliminar de nulidade da instrução processual por cerceamento de defesa, anulando a sentença condenatória e determinando a reabertura da instrução processual, com a devida oitiva da testemunha indicada pelo réu.

Dispositivos relevantes: Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; Artigo 396-A do Código de Processo Penal; Artigo 209 do Código de Processo Penal; §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Julgados relevantes: Acórdão nº 0800385-31.2023.8.14.0037 do Tribunal de Justiça do Pará; TJ-MG - APR: 00000520620188130429; TJ-BA - HC: 00218091220158050000; TJ-MG - APR: 10024200142271001.

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0800781-76.2024.8.14.0003 - Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-02-24)

No mesmo sentido, o artigo 209 do Código de Processo Penal confere ao magistrado poderes instrutórios voltados justamente à busca da verdade real, não sendo admissível interpretação excessivamente restritiva quando a diligência requerida se mostra potencialmente relevante à reconstrução dos fatos.

Cumpre destacar, ainda, que o prejuízo defensivo se encontra plenamente demonstrado.

A condenação da apelante decorreu diretamente da valoração de elementos digitais cuja autenticidade, contexto e efetivo alcance defensivo não puderam ser confrontados mediante exame técnico no aparelho da própria acusada.

Em outras palavras, a defesa foi impedida de produzir prova material potencialmente apta a infirmar a própria premissa central da acusação.

E, em matéria de nulidade processual, especialmente quando relacionada à limitação indevida do direito de defesa, o reconhecimento do prejuízo decorre da própria supressão da oportunidade probatória.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que o processo penal democrático não se compatibiliza com restrições desproporcionais à atividade probatória defensiva.

Portanto, diante das peculiaridades do caso concreto, entendo configurado efetivo cerceamento de defesa, com violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da paridade de armas.

Consequentemente, impõe-se a anulação da sentença condenatória, a fim de que seja reaberta a instrução processual para realização da perícia técnica no aparelho celular da apelante, prosseguindo-se ulteriormente com novo julgamento, após regular exercício do contraditório.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO
, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa para
ANULAR a sentença condenatória
e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja realizada perícia no aparelho celular da apelante e retomada da marcha processual a partir de então.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 15/05/2026